Tribunal: TJES
Processo: 5002804-04.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002804-04.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASCIB DA SILVA

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

2. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do Tema 1061 do STJ, especialmente quando impugnada a autenticidade do contrato supostamente firmado por meio digital.

3. Inexistindo prova hábil da anuência do consumidor, impõe-se o reconhecimento da nulidade da avença e a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Restando configurado o dano moral em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor, é devida a indenização, em valor que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso provido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002804-04.2024.8.08.0069

Apelante: Nascib da Silva

Apelada: Capital Consig Sociedade de Crédito Direto SA

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Nascib da Silva contra a sentença de id. 12817228, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente, reconhecendo a validade dos contratos de n. 600362586-7 e nº 600362673-3.

Nas razões recursais de id. 12817229, o apelante sustenta, em síntese, que a) não reconhece a contratação dos cartões de crédito consignado, sendo pessoa idosa e analfabeta, sem condições de compreender uma contratação realizada por meio digital; b) não houve entrega de cartão nem utilização de qualquer serviço vinculado aos contratos, tampouco prova de consentimento válido, com ausência de gravações telefônicas ou outros elementos que demonstrem a ciência inequívoca; c) a modalidade de reserva de margem consignável é abusiva e caracteriza prática ilícita, impondo cláusulas excessivamente onerosas, especialmente considerando os juros elevados e a dificuldade de quitação do saldo devedor; d) faz jus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/1990; e e) é devida a indenização por danos morais, diante dos prejuízos financeiros e do abalo psicológico causado pelos descontos realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar.

Contrarrazões apresentadas no id. 12817230.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se questiona no caso a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da própria relação jurídica, sob o argumento de que não houve consentimento para a contratação.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
”.

No caso vertente, a despeito das alegações da apelada de que os contratos foram devidamente celebrados por assinatura digital, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação, cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DA AVENÇA – CONTRATO NATO DIGITAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – TEMA 1061 DO COL. STJ – ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Considerando que o Apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura e da formação do contrato, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”. Declaração de inexistência do débito mantida. 2. Ainda que o contrato seja nato digital, a instituição financeira permanece com o ônus de provar a sua validade, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara. 3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cìvel n. 0000210-30.2020.8.08.0009, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.03.2024)

Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor da apelada, eis que sequer é possível afirmar que o apelante celebrou o contrato, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista que o apelante sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. . 2. Apesar de a mera falha na prestação do serviço não caracterizar o dano moral, entendo que as particularidades do caso demonstram que
os descontos em folha de pagamento ultrapassaram o mero aborrecimento, principalmente porque os valores descontados eram indispensáveis à subsistência da consumidora. 3. Danos morais fixados em R$ 3.000,00.
4. Restituição em dobro dos valores. Impossibilidade. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180054212, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Diante de tais razões,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença, a fim de julgar procedente a pretensão autoral para i) reconhecer a nulidade dos contratos questionados; ii) determinar a suspensão dos descontos das parcelas no benefício previdenciário do apelante; iii) condenar a apelada à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelante; e iv) condenar o apelado ao pagamento de indenização em favor da apelante, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos moldes dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.